Tribunal: CARF
Processo: 10074.721541/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.721541/2013-98
ACÓRDÃO
3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 12/08/2008 a 07/02/2012
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
ISENÇÃO.
EXAME
DE
SIMILARIDADE.CABIMENTO
Mercadorias importadas com isenção de imposto de importação devem
ser submetidas a exame de similaridade, excetuando-se os casos previstos
em lei específica e no Regulamento Aduaneiro.
IMPORTAÇÃO. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO E REDUÇÃO DE
ALÍQUOTAS.
DESTINAÇÃO
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
COMPROVAÇÃO.
A concessão e a manutenção de isenção e redução de alíquotas de
impostos e contribuições incidentes na importação depende da
comprovação da destinação das mercadorias quando esses benefícios
forem vinculados à sua destinação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem detalhar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do r. acórdão n. 07-44.369,
ora recorrido:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário
no valor de R$ 518.465,22 referente a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação, multas de mora e juros de
mora.
Depreende-se do Relatório de Fiscalização, anexo e parte integrante do auto de infração,
que a interessada promoveu diversas importações de partes e peças destinadas a
embarcações, no período entre agosto de 2008 e dezembro de 2012, usufruindo,
indevidamente de isenções e reduções de tributos, pois houve descumprimento de
requisitos e condições para fruição desses benefícios.
A isenção do imposto de importação somente beneficia produto sem similar nacional,
estando excluídos desta condição os materiais de reposição e conserto para uso de
embarcações ou aeronaves, estrangeiras, nos termos dos artigos 15, inciso VII, e 17,
caput e inciso I, do Decreto-lei no 37/1966. Portanto, a contrario sensu conclui-se que
materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou aeronaves, nacionais, não
estão excluídas do disposto no caput do art. 17, ou seja, no caso de produtos destinados a
navios brasileiros, como os do presente caso, somente estão isentos do imposto de
importação os produtos sem similar nacional.
O Regulamento Aduaneiro vigente à época das importações, Decreto no 4.543/2002, em
seus artigos 118, 193 e 201, inciso V, expressava a necessidade de apuração de
similaridade, antes da importação, para partes, peças e componentes destinados a
reparo, revisão e manutenção de aeronaves ou embarcações, nacionais.
A Lei no 8.032/1990, ao estabelecer a isenção de imposto de importação e de imposto
sobre produtos industrializados a partes, peças e componentes destinados ao reparo,
revisão e manutenção de aeronaves e embarcações (alínea “j” do inciso II do art. 2o)
estabelece a vinculação ao cumprimento do disposto na legislação respectiva (parágrafo
único do art. 2o), bem como aos requisitos e condições exigidos pela legislação respectiva
(inciso I do art. 3o).
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
3
Os artigos 118 e 120 do Decreto no 6.759/2009, ao regulamentar as disposições do
Decreto-lei no 37/1966 que tratam de isenção na situação sob análise, dispõem sobre os
requisitos e condições indispensáveis a serem observadas.
Intimada a se manifestar sobre as Licenças de Importação, informando a inexistência de
similar nacional para das mercadorias importadas, a interessada alegou serem
desnecessárias, em observância à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento
no 0044463-42.2012.4.01.0000/DF.Contudo referida decisão teve como objetivo
determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes a II e IPI incidentes sobre
as importações em curso e àquelas que venham a ser feitas ao longo do trâmite da ação
ajuizada pelo sindicato da fiscalizada. Ocorre que as importações autuadas no presente
processo foram realizadas em período anterior, ou seja, não são abrangidas pela decisão
referida.
Verificou-se, assim, que a interessada não cumpriu os requisitos e condições lealmente
previstos, não fazendo jus aos benefícios fiscais de isenção do imposto de importação (II)
e do imposto sobre produtos industrializados (IPI), bem como ao benefício de redução de
alíquotas do PIS-importação e da Cofins-importação para nenhuma das mercadorias
constantes das DI listada no auto de infração, destinadas às embarcações de bandeira
brasileira.
O art. 12 do Decreto-lei no 37/1966 condiciona a isenção ou redução, quando vinculada à
destinação dos bens, ao cumprimento das exigências regulamentares ,e , quando for o
caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidade que motivaram a
concessão. E o art. 120 do Decreto no 6.759/2009 estabelece que no caso de
descumprimento dos requisitos e das condições para fruição das isenções ou das
reduções, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos que deixarem de ser
recolhidos na importação, com os acréscimos legais e penalidades cabíveis.
Intimada, a interessada não apresentou nenhum documento e se limitou a registrar que
havia atendido os requisitos necessários quando das importações.
Considerando ser ônus do sujeito passivo da obrigação tributária a comprovação do
preenchimento das condições e ao cumprimento dos requisitos previstos em lei para
concessão do benefício de isenção não concedida em caráter geral, conclui-se que a
interessada não comprovou o efetivo emprego dos bens nas finalidades que motivaram a
concessão da isenção e redução dos tributos incidentes nas importações.
A Lei no 10.865/2004, em seu art. 8o, §12, inciso I, alterado pela Lei no 11.774/2008,
regulamentado pelo art. 4o do Decreto no 5.171/2004, estabelece a redução a zero das
alíquotas das contribuições ao PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação para bens
como os importados pelas DI objeto de análise, todavia condicionadas única e
exclusivamente à destinação dos bens. Como visto, a interessada não comprovou o
efetivo emprego dos bens nas finalidades que motivaram a concessão da isenção e
redução dos tributos incidentes na importação.
Assim, descumpridos os requisitos e condições necessários para a fruição das isenções e
das reduções de tributos obtidos nas importações registradas pela interessada, essas
isenções e reduções foram revogadas e, por consequência, foram lançados ao valores
referentes aos tributos, acrescidos de multa de mora, que não possui caráter punitivo, e
de juros de mora.
Cientificada do auto de infração a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
4
A impugnação é tempestiva.
É absurda a exigência do fisco de se comprovar a destinação dos bens importados,
pois a impugnante tem como único objeto social a exploração da atividade de
navegação, o que faz presumir que todas as peças foram importadas para utilização em
suas embarcações. Isso também se presume em razão de que jamais houve qualquer
operação de alienação de partes e peças.
Em relação ao PIS e Cofins importa registrar que todas as embarcações da impugnante
estão registradas no Registro Especial Brasileiro – REB o que acarreta a redução a zero
das alíquotas das contribuições.
A cadeia logística demonstra que as peças foram utilizadas nas embarcações. Depois do
desembaraço aduaneiro é emitida a nota fiscal de entrada e, posteriormente, a nota fiscal
de saída para que seja dada a sequência ao processo de entrega dos bens. Na etapa
seguinte, é emitido o conhecimento de transporte pela empresa contratada que os
entrega nas embarcações.
A partir do cotejo entre o conhecimento de transporte e o relatório de medição é possível
identificar que o local de entrega dos bens coincide justamente com a localização das
embarcações, o que já deixa evidenciado que tais bens efetivamente foram destinados
àquelas embarcações.
Para comprovar tal procedimento, anexa os documentos referentes a 5 (cinco) DI’s de
cada ano, resguardando-se o direito de posteriormente juntar os comprovantes de todas
as operações objeto da autuação fiscal.
Resta, portanto, comprovado que todas as partes, peças e componentes foram
efetivamente destinados ao reparo, revisão e manutenção de embarcações inscritas no
REB.
O princípio da verdade material deve prevalecer, não podendo a Administração deixar de
examinar as provas ora oferecidas pelo contribuinte, que comprovam que os bens
importados foram alocados nas embarcações.
Tanto a Lei no 8.032/1990, em seu art. 2o, inciso II, aliena “j”, e art. 3o, quanto a Lei no
8.402/1992, art. 1o, inciso IV, e a Lei no 9.493/1997, art. 11, estabeleceram as isenções de
II e IPI para as partes, peças e componentes destinados a embarcações, o que é suficiente
par afastar por completo a premissa de que a isenção do II e do IPI somente seria
aplicável às partes e peças importadas para aplicação em embarcações estrangeiras.
Aparentemente o auto de infração confundiu a isenção prevista no Decreto-lei no
37/1966 com aquelas previstas nas leis antes mencionadas.
A comprovação da inexistência de similar nacional não foi estabelecida pelas leis que
instituíram a isenção de II e de IPI, portanto, a exigência demonstra manifesta violação ao
princípio da legalidade.
A partir de fevereiro de 2012 a Receita Federal, mudando seu entendimento, passou a
exigir a comprovação de inexistência de similar nacional para que as importadoras
fizessem jus à isenção de II e de IPI na importação de partes, peças e componentes
destinados ao reparo, à revisão e à manutenção, assim como à conservação, à
modernização e à conversão de embarcações.
Assim, o SYNDARMA – Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, ao qual
a impugnante é filiada, impetrou o Mandado de Segurança no 0028166-42-
2012.4.01.3400, no âmbito do qual, restou reconhecido, em sede de agravo de
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
5
instrumento, que as filiadas estão dispensadas de comprovação de inexistência de similar
nacional para a concessão de isenção de II e IPI.
Ao analisar dita decisão, a fiscalização entendeu, equivocadamente, que a mesma
somente se estenderia às importações em curso e àquelas a serem realizadas após a
prolação da decisão liminar, datada de 30 de agosto de 2012.
Esse entendimento não merece prosperar, pois antes da mudança de interpretação sobre
a matéria, não havia nenhuma autuação e, portanto, não haveria motivo para se
mencionar expressamente que a dispensa de similaridade nacional se estenderia àquelas
importações anteriores à prolação da decisão liminar. E não havendo nenhuma mudança
da legislação é obvio que a dispensa de similaridade se aplicaria a todos os casos,
inclusive aos pretéritos que não tinham sido objeto de autuação. De se registrar que a
lavratura do auto de infração se deu posteriormente à decisão liminar.
Caso se entenda que não restou comprovada a destinação das peças importadas às
embarcações registradas no REB, de se registrar que a embarcação Astro Barracuda é
embarcação estrangeira (Bandeira do Panamá, de propriedade da empresa Astro
Offshore Corporation) o que acarreta a isenção do II e do IPI, nos termos do inciso VIII do
artigo 15 do Decreto-lei no 37/1966 c/c artigos 2o e 3o da Lei no 8.032/1990, e sem a
exigência de comprovação de inexistência de similar nacional (art.17 do Decreto-lei no
37/1966).
Houve alteração do critério jurídico em relação às Declarações de Importação autuadas,
pois já havia homologação expressa da fiscalização ao desembaraçá-las após vistoria física
e sem exigência de comprovação de ausência de similar nacional. A alteração de critério
jurídico desatende o disposto nos artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional, além
de violar os princípio da segurança jurídica e da boa-fé.
Subsidiariamente deve-se reconhecer que a não exigência de comprovação de
inexistência de similar nacional era prática reiterada da Administração Pública, o que
impede a exigência de multa e juros no presente caso, nos termos do parágrafo único do
art. 100 do Código Tributário Nacional.
Requer seja o auto de infração seja julgado nulo ou improcedente, ainda que
parcialmente, nos termos da impugnação.

A despeito dos argumentos apresentados pela Impugnante, acordam os membros
da 1a Turma da DRJ/FNS de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, em acórdão assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 12/08/2008 a 07/02/2012
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. EXAME DE SIMILARIDADE.
Mercadorias importadas com isenção de imposto de importação devem ser submetidas a
exame de similaridade, excetuando-se os casos previstos em lei específica e no
Regulamento Aduaneiro.
IMPORTAÇÃO. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
6
A concessão e a manutenção de isenção e redução de alíquotas de impostos e
contribuições incidentes na importação depende da comprovação da destinação das
mercadorias quando esses benefícios forem vinculados à sua destinação.
REVISÃO ADUANEIRA. CRITÉRIO JURÍDICO.
Lançamentos decorrentes de Revisão Aduaneira, realizada nos termos da legislação de
regência, não caracterizam mudança de critério jurídico.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reiterou os argumentos
anteriormente apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
A Recorrente é empresa tradicional do ramo marítimo que, no exercício regular de
suas atividades, celebra Contratos de Afretamento e de Prestação de Serviços, disponibilizando
suas embarcações para apoio às atividades desenvolvidas na Plataforma Continental Brasileira.
Para operar o serviço de apoio marítimo, a Recorrente registrou todas as suas
embarcações no Registro Especial Brasileiro – REB, cumprindo integralmente as obrigações
impostas pelos órgãos regulatórios e fiscais.
Com o intuito de incentivar a indústria naval brasileira, tornando-a competitiva no
mercado internacional e mitigando prejuízos decorrentes da ineficiência da produção doméstica
de determinados bens, as Leis no 8.032/90 e no 10.865/04 instituíram isenções de Imposto de
Importação (II) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além da redução a zero das
alíquotas de PIS/COFINS, aplicáveis às partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão
e manutenção de embarcações.
Nesse contexto, a Recorrente passou a importar diversas peças destinadas ao
reparo e manutenção de suas embarcações, valendo-se dos referidos benefícios fiscais.
Ocorre que a Fiscalização desconsiderou tais benefícios e procedeu à cobrança dos
tributos, com fundamento nos seguintes argumentos:
(i) quanto ao II e ao IPI:

(a) ausência de comprovação de que as partes, peças e componentes
importados eram “destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações”; e
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
7

(b) ausência de comprovação da inexistência de similar nacional;

(ii)quanto
ao
PIS
e
à
COFINS:
(a) não comprovação de que os materiais e equipamentos — inclusive partes,
peças e componentes — eram “destinados ao emprego na construção,
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas
ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro”.

Em síntese, o Auto de Infração fundamentou a desconsideração dos benefícios
fiscais nos seguintes dispositivos normativos: art. 12 do Decreto-Lei no 37/66; arts. 118, 120 e
201 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro); e arts. 117, 193 e 201 do Decreto no
4.543/2002 (antigo Regulamento Aduaneiro). Os dispositivos legais citados assim dispõem, in
verbis:
Decreto-lei no 37/1966
Art.15 - É concedida isenção do imposto de importação nos termos, limites e condições
estabelecidos no regulamento:
(...)
VII - aos materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou aeronaves,
estrangeiras;
(...) (destaques acrescidos)

Lei no 8.032/1990
Art. 2o As isenções e reduções do Imposto de Importação ficam limitadas,
exclusivamente:
(...)
II - aos casos de:
(...) partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações; (...)

Art. 3o Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados, conforme o caso:
- nas hipóteses previstas no art. 2o desta lei, desde que satisfeitos os requisitos e
condições exigidos para a concessão do benefício análogo relativo ao Imposto de
Importação;
- nas hipóteses de tributação especial de bagagem ou de tributação simplificada de
remessas postais e encomendas aéreas internacionais. (destaques acrescidos)

Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
8
Lei no 8.402/1992
Art. 1° São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
(...)
IV - isenção e redução do Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados, a que se refere o art. 2°, incisos I e II, alíneas a a f, h e j, e o art. 3° da
Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990;
(...) (destaques acrescidos)

Lei no 9.493/1997
Art. 11. Ficam isentos do Imposto sobre Importação - Il e do IPI as partes, peças e
componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de
embarcações registradas no REB, desde que realizadas em estaleiros navais brasileiros.
(destaques acrescidos)

PREMILINAR DE NULIDADE DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Recorrente defende a nulidade da decisão recorrida por ter desconsiderado
robusta documentação juntada aos autos em sede de Impugnação.
Ao julgar a impugnação apresentada pela ora Recorrente, a D. DRJ proferiu
acórdão se manifestando sobre os documentos juntados aos autos do processo em primeira
instância, nos seguintes termos:
Agora, em sede de impugnação e, em verdade, mesmo depois de passado o prazo para
apresentação de sua defesa, a impugnante constrói uma demonstração do que entende
ser a comprovação da correta destinação dos bens e apresenta documentos para
embasar sua alegação. Ocorre que, além de extemporânea, haja vista os documentos
não terem passado pelo crivo da fiscalização, fato que inviabiliza sua análise nesta fase
processual que trata do julgamento do litígio, a alegação da impugnante não demonstra,
inequívoca e necessariamente, que os bens foram destinados às embarcações para as
quais foram declaradamente importados. De acordo com a alegação da impugnante, a
cadeia logística demonstraria que as peças foram utilizadas nas embarcações. Defende
que logo depois do desembaraço aduaneiro é emitida a nota fiscal de entrada e,
posteriormente, a nota fiscal de saída para que seja dada a sequência ao processo de
entrega dos bens. Na etapa seguinte, é emitido o conhecimento de transporte pela
empresa contratada que os entrega nas embarcações. A partir do cotejo entre o
conhecimento de transporte e o relatório de medição seria possível identificar que o
local de entrega dos bens coincide justamente com a localização das embarcações, o que
já deixa evidenciado que tais bens efetivamente foram destinados àquelas embarcações.
Todavia, a conclusão que defende a impugnante não é necessariamente única e
verdadeira. O fato de as mercadorias terem sido encaminhadas ao mesmo local onde
estariam as embarcações a que se destinavam não faz comprovar que tenham sido nelas
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
9
empregados. Ainda que seja indício de que poderiam ter sido empregados nas
embarcações devidas não é suficiente para a necessária comprovação de seu efetivo
destino.

Diz o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (grifou-se)

Ao analisar os autos, no entanto, verifico que a documentação mencionada pela
Recorrente para justificar eventual cerceamento de defesa foi juntada aos autos após a
apresentação da impugnação, ou seja, de forma extemporânea, se considerada a literalidade do
artigo acima transcrito.
Assim sendo, embora exista farta jurisprudência deste E. CARF que prestigia o
princípio da verdade material — entendimento ao qual me alinho —, o fato de a DRJ não ter
admitido a documentação juntada de forma extemporânea, fazendo prevalecer o disposto no
Decreto no 70.235/72, não implica nulidade do acórdão.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do v. Acórdão.

Mérito

DA INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE DA NORMA DESONERATIVA

O v. acórdão recorrido adotou integralmente o entendimento exposto no Auto de
Infração, segundo o qual seriam devidos II, IPI, PIS e COFINS em razão de não ter sido
comprovado o efetivo emprego dos bens importados nas finalidades que justificaram a concessão
dos benefícios fiscais — isto é, sua destinação às embarcações da Recorrente.
Entretanto, a Recorrente possui como único objeto social a exploração da
atividade de navegação, o que gera presunção lógica e econômica de que todas as partes e peças
importadas destinam-se à manutenção e operação de suas embarcações. Soma-se a isso o fato
de que a Recorrente jamais realizou qualquer operação de alienação desses bens, afastando,
portanto, a presunção levantada pelo Fisco de que teriam sido desviados a finalidades diversas
daquelas previstas em lei.
Ademais, no tocante especificamente ao PIS e à COFINS, destaca-se que todas as
embarcações da Recorrente se encontram regularmente inscritas no Registro Especial Brasileiro
(REB), circunstância que, por expressa disposição legal, atrai a redução a zero das alíquotas das
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
10
contribuições incidentes sobre partes, peças e componentes destinados à sua construção,
conservação, modernização ou reparo.
Ocorre que, embora a Recorrente tenha demonstrado de forma minuciosa o
funcionamento da cadeia logística de entrega das partes, peças e componentes importados, o v.
acórdão recorrido manteve a cobrança relativa a diversas Declarações de Importação, nos
seguintes termos:

De acordo com a alegação da impugnante, a cadeia logística demonstraria que as peças
foram utilizadas nas embarcações. Defende que logo depois do desembaraço aduaneiro
é emitida a nota fiscal de entrada e, posteriormente, a nota fiscal de saída para que seja
dada a sequência ao processo de entrega dos bens. Na etapa seguinte, é emitido o
conhecimento de transporte pela empresa contratada que os entrega nas embarcações.
A partir do cotejo entre o conhecimento de transporte e o relatório de medição seria
possível identificar que o local de entrega dos bens coincide justamente com a localização
das embarcações, o que já deixa evidenciado que tais bens efetivamente foram destinados
àquelas embarcações.

Todavia, a conclusão que defende a impugnante não é necessariamente única e
verdadeira. O fato de as mercadorias terem sido encaminhadas ao mesmo local onde
estariam as embarcações a que se destinavam não faz comprovar que tenham sido nelas
empregados. Ainda que seja indício de que poderiam ter sido empregados nas
embarcações devidas não é suficiente para a necessária comprovação de seu efetivo
destino.
A legislação de regência, já transcrita, em especial o art. 133 do Decreto no 6.759/2009
prevê a possibilidade de se comprovar a correta destinação dos bens importados por meio
de perícia, todavia essa providência a impugnante não tomou.

Em outras palavras, entendeu-se que não teria sido demonstrado, de forma
suficiente, o local de utilização das mercadorias importadas.
Todavia, conforme amplamente esclarecido em sede de impugnação — por meio da
documentação juntada às fls. 441/654 e, especialmente, às fls. 704/914 — a Recorrente descreveu
detalhadamente todo o fluxo logístico dos bens desde o desembaraço aduaneiro até a efetiva
entrega nas embarcações.
Após o desembaraço, a Recorrente emite a Nota Fiscal de Entrada, registrando a
incorporação dos bens ao seu estoque. Em seguida, é emitida a Nota Fiscal de Saída, que dá
sequência ao processo interno de remessa das peças. Na etapa posterior, a transportadora
contratada pela Recorrente emite o Conhecimento de Transporte, documento que materializa a
movimentação física dos bens até as embarcações de destino.
Assim, a logística da importação, remessa e entrega das partes e peças às
embarcações pode ser resumida da seguinte forma:
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
11
Astromarítima

Ora, considerando que a Recorrente apresentou as Declarações de Importação, as
Notas Fiscais de Entrada em seu estabelecimento, as Notas Fiscais de Saída destinadas aos locais
onde se encontram as embarcações, bem como os Conhecimentos de Transporte que
acobertaram a movimentação física dos itens até o destino final, entendo que o arcabouço
documental apresentado é plenamente suficiente para afastar qualquer presunção de desvio de
finalidade.

PIS/PASEP IMPORTAÇÃO
Em relação ao PIS/Pasep-importação e à Cofins-importação a Lei no
10.865/2004, com a reação dada pela Lei no 11.774/2008, assim dispôs, in verbis:
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
(...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de:
(...)
I
- materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados
ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro;
(...)(destaques acrescidos)

Essa disposição foi reprisada pelo Decreto no 5.171/2004, com a redação dada pelo
Decreto no 6.887/2009, ao regulamentar a matéria, in verbis:
Art. 4o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP- Importação
e da COFINS-Importação nas operações de importação de:
I
- materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
12
ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de
embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro;
(...)
(destaques acrescidos)
Como se observa, as alíquotas do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação
incidentes sobre a importação de materiais, equipamentos, partes, peças e componentes
destinados à construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
foram reduzidas a zero, desde que atendido o requisito legal de que tais embarcações estejam
registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro – REB.
No caso concreto, a Interessada comprovou plenamente o cumprimento desse
requisito, demonstrando que todas as embarcações destinatárias dos bens importados estavam
regularmente inscritas no REB, conforme exigido pela legislação de regência.
Vale ressaltar que o reconhecimento da redução a zero das alíquotas das
contribuições na importação também exige a comprovação da efetiva destinação das
mercadorias importadas às finalidades previstas em lei. Tal condição decorre do art. 22 da Lei no
11.945/2009, que, ao tratar do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação, estabeleceu o
seguinte:
Art. 22. Salvo disposição expressa em contrário, caso a não-incidência, a isenção, a
suspensão ou a redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação for condicionada à
destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso, ficará o responsável
pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a
não- incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas não existisse.
(destaques acrescidos)
Com relação à previsão de comprovação de que os materiais importados com
isenção/redução de alíquotas de impostos foram corretamente destinados, de se verificar o
contido nos arts. 132 e 133 do Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro, que
regulamenta o art. 12 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Decreto no 6.759/2009
Art. 132. A isenção ou a redução do imposto, quando vinculada à destinação dos bens,
ficará condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que
motivaram a concessão (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 12).
Art. 133. A comprovação a que se refere o art. 132 será feita, quando necessária, com
perícia, nos termos do art. 813.

Decreto-lei no 37/1966
Art.12 - A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ficará
condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e, quando for o caso, à
comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivarem a
concessão.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
13

Infere-se dos dispositivos transcritos que, sempre que a isenção ou a redução de
tributos estiver condicionada à destinação específica dos bens importados, a fiscalização pode
— e deve — exigir, em momento posterior à importação, a comprovação do efetivo emprego
desses bens nas finalidades que justificaram a concessão do benefício fiscal. Tal verificação,
quando necessária, pode ser realizada mediante perícia, conforme previsto na legislação
aplicável.
No caso sob exame, trata-se de importações de partes, peças, componentes,
materiais e equipamentos destinados à reposição, reparo e manutenção de embarcações
nacionais. Assim, a fruição dos benefícios fiscais — isenção ou redução das alíquotas de
PIS/Cofins-importação e isenção de II e IPI — está intrinsecamente vinculada à correta
destinação desses bens. Por essa razão, sua comprovação posterior constitui requisito legítimo
para a manutenção dos incentivos concedidos.
Conforme exposto no item anterior, entendo que arcabouço documental
apresentado é plenamente suficiente para afastar qualquer presunção de desvio de finalidade.

INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILAR NACIONAL: VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO EXIGIR REQUISITOS PARA A ISENÇÃO DO II E DO IPI
NÃO PREVISTOS NAS LEIS QUE CONCEDERAM OS BENEFÍCIOS FISCAIS

O segundo fundamento utilizado pelo Auto de Infração para exigir o II e o IPI
consiste na alegação de que a Recorrente não teria comprovado a inexistência de similar
nacional, requisito que, segundo a fiscalização, seria necessário para a fruição da isenção.
Em sua impugnação, a Recorrente sustenta que tal exigência é indevida, com base
em dois argumentos centrais:
1. Ausência de previsão legal: as leis que instituíram a isenção do II e do IPI não estabelecem
qualquer obrigação de comprovar a inexistência de similar nacional;
2. Precedente judicial favorável: há decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 0028166-42.2012.4.01.3400, impetrado pelo SYNDARMA, que afasta expressamente a
necessidade de comprovação da inexistência de similar nacional para fins de fruição da
isenção.
Sobre requisitos e condições a serem cumpridos para a isenção de impostos, na
importação, em especial o exame de similaridade, assim dispõe o art. 17 do Decreto-lei no
37/1966, in verbis:
Art. 17 - A isenção do impôsto de importação somente beneficia produto sem similar
nacional, em condições de substituir o importado.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto nêste artigo:
I - Os casos previstos no artigo 13 e nos incisos IV a VIII do artigo 15 dêste decreto-lei e
no artigo 4° da Lei n. 3.244, de 14 de agôsto de 1957;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
14
(...)

Art.15 - É concedida isenção do imposto de importação nos termos, limites e
condições estabelecidos no regulamento:
(...)
VII - aos materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou
aeronaves, estrangeiras;
(...)
(destaquei)
Como se vê, a hipótese em menção diz respeito à isenção de imposto de
importação a materiais de reposição e conserto para uso de embarcações estrangeiras e, de
acordo, com o parágrafo único do art. 17 do Decreto-lei no 37/1966, antes transcrito, para essa
hipótese o exame de similaridade estaria dispensado.
Com base nesse enquadramento a fiscalização estabeleceu a lógica de que bens
importados com isenção e que seriam destinados a embarcações nacionais, a contrario sensu,
estariam sujeitos ao exame de similaridade.
O Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009. com a redação dada pelo
Decreto no 7.044/2009, assim regulamentou a questão, por meio de seu artigo 136, inciso II,
alíneas “i” e “q”, art. 174, §1o, e art. 181, in verbis:
Art. 136. São concedidas isenções ou reduções do imposto de importação:
(...)
II - aos casos de:

(...)
i) partes, peças e componentes, destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves
e de embarcações (Lei no 8.032, de 1990, art. 2o, inciso II, alínea “j”; e Lei no 8.402, de 1992,
art. 1o, inciso IV);
(...)
q) partes, peças e componentes, importados, destinados ao emprego na
conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no Registro Especial
Brasileiro (Lei no 9.493, de 10 de setembro de 1997, art. 11);
(...)
Art. 174. A isenção do imposto, na importação de partes, peças e componentes, será
reconhecida aos bens destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e de
embarcações. (Redação dada pelo Decreto no 7.044, de 2009).
§ 1o Para cumprimento do disposto no caput, o importador deverá fazer prova da posse ou
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
15
propriedade da aeronave ou embarcação. (Incluído pelo Decreto no 7.044, de 2009).
(...)
Art. 181. A isenção do imposto na importação de partes, peças e componentes destinados
ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no
Registro Especial Brasileiro será reconhecida somente se os serviços forem realizados em
estaleiros navais brasileiros (Lei no 9.493, de 1997, art. 11).
(destaques acrescidos)
Desses dispositivos legais e regulamentares, verifica-se que as condições exigidas
para a concessão da isenção do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) são:
1. Que as partes, peças e componentes sejam empregados na conservação, modernização,
conversão ou reparo de embarcações registradas no REB;
2. Que o importador comprove a posse ou propriedade da embarcação; e
3. Que os serviços sejam realizados em estaleiros brasileiros.
Como já mencionado, as embarcações em questão estão devidamente registradas
no Registro Especial Brasileiro (REB), e não houve qualquer questionamento quanto à
nacionalidade dos estaleiros nos quais os serviços foram realizados.
Importante destacar que tais leis não fazem menção expressa à necessidade de
comprovação da inexistência de similar nacional para fins de fruição da isenção pretendida pela
Recorrente.
Ocorre que o art. 118 do Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro, ao
regulamentar o art. 17 do Decreto-lei no 37/1966, estabelece a necessidade de apuração de
similaridade para fins de isenção e redução de imposto, nos seguintes termos:
Art. 118. Observadas as exceções previstas em lei ou neste Decreto, a isenção ou a
redução do imposto somente beneficiará mercadoria sem similar nacional e transportada
em navio de bandeira brasileira. (destaques acrescidos)
As importações em tela não foram excepcionalizadas do exame de similaridade em
nenhuma lei específica e as exceções previstas no Regulamento Aduaneiro – Decreto no
6.759/2009 estão dispostas, em especial, em seu art. 201, conforme determina o art. 199, nos
seguintes termos, in verbis:
Art. 199. A anotação de inexistência de similar nacional no documento ou no registro
informatizado de importação, ou de enquadramento da mercadoria nas hipóteses referidas
no art. 204, é condição indispensável para o despacho aduaneiro com isenção ou redução
do imposto.
Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de anotação as mercadorias compreendidas no
§ 3o do art. 193, no art. 201 e as que forem expressamente autorizadas pela Secretaria de
Comércio Exterior.
(...)
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
16
Art. 201. São dispensados da apuração de similaridade:
I - bagagem de viajantes (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único, inciso I);
II - importações efetuadas por missões diplomáticas e repartições consulares de caráter
permanente e por seus integrantes (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único,
inciso I);
III - importações efetuadas por representações de organismos internacionais de caráter
permanente de que o Brasil seja membro, e por seus funcionários, peritos, técnicos e
consultores, estrangeiros (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único, inciso I);
IV - amostras e bens contidos em remessas postais internacionais, sem valor comercial
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único, inciso I);
V - partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves
ou embarcações, estrangeiras (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único, inciso
I);
VI - gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação
na agricultura ou pecuária, e matérias-primas para sua produção no País, quando sujeitos a
contingenciamento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único, inciso I; Lei no
8.032, de 1990, art. 2o, inciso II, alínea “h”; e Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso IV);
VII - partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17,
parágrafo único, inciso II):
a) que, em quantidade normal, acompanham o aparelho, instrumento, máquina ou
equipamento, importado com isenção do imposto; e
b) importados pelo usuário, na quantidade necessária e destinados, exclusivamente, ao
reparo ou manutenção do aparelho, instrumento, máquina ou equipamento de procedência
estrangeira, instalado ou em funcionamento no País;
VIII - bens doados a entidades sem fins lucrativos, destinados a fins culturais, científicos e
assistenciais (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único, inciso V, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77 );
IX - bens adquiridos em loja franca (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17, parágrafo único,
inciso I; e Decreto-Lei no 2.120, de 1984, art. 1o, § 2o, alínea “a”);
X - bens destinados a coletores eletrônicos de votos (Lei no 9.359, de 12 de dezembro de
1996, art. 5o);
XI - bens destinados a pesquisa científica e tecnológica, até o limite global anual a que se
refere o art. 148 (Lei no 8.010, de 1990, art. 1o, § 1o); e

Dessa forma, conclui-se que, no caso das importações em apreço, se exige exame
de similaridade para fins de reconhecimento da isenção ou da redução de alíquotas dos impostos
incidentes sobre as operações. Tal exigência só não se aplica à embarcação Astro Barracuda que,
como bem destacado pela D. Fiscalização, é estrangeira (Bandeira do Panamá, de propriedade
da empresa Astro Offshore Corporation) o que acarreta a isenção do II e do IPI, nos termos do
inciso VIII do artigo 15 do Decreto-lei no 37/1966 c/c artigos 2o e 3o da Lei no 8.032/1990, e sem
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
17
a exigência de comprovação de inexistência de similar nacional (art.17 do Decreto-lei no
37/1966)

DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE DECLARA A NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
SIMILAR NACIONAL
Com base em uma mudança de entendimento da Receita Federal do Brasil, a
partir do mês de fevereiro de 2012 as empresas filiadas ao Sindicato Nacional das Empresas de
Navegação Marítima (SYNDARMA) - dentre as quais se inclui a Recorrente - passaram a ter
exigida a comprovação de inexistência de similar nacional para fazerem jus à isenção de II e IPI na
importação de partes, peças e componentes destinados ao reparo, à revisão e à manutenção,
assim como à conservação, à modernização e à conversão de suas embarcações.
Neste contexto, o SYNDARMA impetrou o Mandado de Segurança no 0028166- 42-
2012.4.01.3400 visando a afastar tal exigência imposta a suas filiadas, tendo sido proferida decisão
em sede agravo de instrumento (AI 0044463-42.2012.4.01.0000/DF5) reconhecendo que as
mesmas estão dispensadas da necessidade de comprovação de inexistência de similar nacional
para a concessão de isenção de II e IPI.
A decisão judicial referida, de 17/08/2012, assim estabelece (fls.
1414/1432):
“Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, § 1o-
A, do CPC, para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao II e IPI
incidentes sobre as importações em curso e àquelas que venham a ser feitas ao longo do
trâmite desta ação pelas filiadas do Sindicato autor, bem como para que sejam adotados
todos os procedimento par ao regular desembaraço aduaneiro das mercadorias,
independentemente do pagamento dessas exações, desde que o único óbice seja a referida
exigência.” (destaques acrescidos)

Como se vê, os termos da decisão judicial são claros ao estabelecer seu alcance,
“importação em curso e aquelas que venham a ser feitas ao longo da ação”, ou seja, não deixam
dúvidas sobre o fato de que não abrangem importações anteriores ao ajuizamento da ação -
13/06/2012, data na qual foi distribuída a ação coletiva:

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
18

No entanto, não consta dos autos comprovação de que a Recorrente seja
filiada ao sindicato autor da supracitada ação judicial e, por conseguinte, se foi contemplada pela
decisão favorável.

DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS COMO HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DA
FISCALIZAÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
ANTERIORMENTE ADOTADO.
Não assiste razão à Recorrente ao sustentar que teria ocorrido mudança de critério
jurídico. Com efeito, o artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966, na redação conferida pelo artigo 2o
do Decreto-Lei no 2.472/1988, autoriza expressamente a autoridade fiscal a reexaminar, no prazo
de cinco anos contados do registro da Declaração de Importação, a exatidão das informações
prestadas pelo importador no despacho aduaneiro, com o objetivo de verificar a regularidade do
pagamento dos tributos ou a correta aplicação do benefício fiscal.
Trata-se de faculdade legalmente prevista, que visa assegurar a higidez do controle
aduaneiro e tributário, não configurando mudança de critério jurídico, mas simples exercício da
prerrogativa fiscal de revisão das informações declaradas.
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos
à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e
processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o
art.44 deste Decreto-Lei. (destaques acrescidos)
O Decreto no 6.759/2009 assim regulamentou o procedimento:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado. (destaques acrescidos)

Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
19
Cumpre destacar que os procedimentos de conferência realizados no curso do
despacho de importação não possuem efeito homologatório, tampouco configuram lançamento
tributário.
Com efeito, nos tributos incidentes na importação, a legislação impõe ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento, independentemente de prévio exame da autoridade
administrativa — inteligência do art. 27 do Decreto-Lei no 37/1966 combinado com o art. 107 do
Decreto no 6.759/2009.
Essa sistemática caracteriza o regime de lançamento por homologação, nos termos
do art. 150 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), segundo o qual a atividade
administrativa se perfaz mediante:

(a) homologação expressa, quando há manifestação formal da autoridade fiscal reconhecendo a
correção
do
pagamento;
ou
(b) homologação tácita, quando, transcorridos cinco anos do fato gerador — aqui, o registro da
Declaração de Importação — a Fazenda Pública não se pronuncia.

No caso em exame, nenhuma dessas hipóteses se verificou.
Não houve homologação tácita, pois, ao tempo da lavratura do lançamento de ofício ora
impugnado, não havia decorrido o prazo quinquenal contado do registro das DI’s.
Tampouco há que se falar em homologação expressa, inexistindo ato formal da autoridade
administrativa com esse conteúdo, como exige o art. 150 do CTN.
Dessa sorte, o simples desembaraço aduaneiro — desprovido de manifestação
expressa e antes de transcorrido o prazo de cinco anos — não constitui ato de homologação, nem
pode ser interpretado como adoção prévia de critério jurídico pela fiscalização.
Nessas condições, o reexame do despacho aduaneiro, visando à verificação da
regularidade fiscal da importação, inclusive quanto ao correto enquadramento legal para fins de
fruição de benefícios fiscais, insere-se no âmbito da prerrogativa legal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme autorizado pelo art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966. Tal atuação não
configura mudança de critério jurídico nos termos do art. 146 do CTN.
Portanto, a alegação da Recorrente de suposta mudança de critério jurídico carece
de amparo legal e deve ser integralmente afastada.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do r.
acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de manter
apenas a cobrança do IPI e do II, ante a não comprovação da inexistência de similar nacional,
ressalvadas as partes e peças destinadas à embarcação Astro Barracuda, por se tratar de
embarcação estrangeira e, portanto, não sujeita a tal exigência, nos termos do art. 17 do Decreto-
lei no 37/1966.

É como voto.

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.043 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.721541/2013-98
20

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1009
DF CARF MF
Original